Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724297-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIADE. ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSOS DE ALGUNS RÉUS CONHECIDOS E DE OUTROS PARCIALMENTE CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação utilizada pelo julgador é idônea, embora objetiva e sucinta, estando em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Os depoimentos dos policiais, que participaram das investigações e efetuaram a prisão dos acusados, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe. 4. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343) é necessário que o aninmus associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal, sendo indispensável para sua configuração. 5. O vínculo associativo dos acusados para o comércio ilícito de entorpecentes restou demonstrado no acervo probatório, no qual se constatou que a associação agia de forma estável e articulada com divisão de tarefas. 6. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes tinham em depósito porções de droga, para fins de difusão ilícita. 7. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o apelante integra associação criminosa que visa a difusão ilícita de entorpecentes. 8. Inviável a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não demonstrado que o agente se encontrava em situação relevante para a sua aplicação. 9. Deve ser mantida a agravante da reincidência, uma vez o agente cometeu o presente crime após trânsito em julgado de sentença condenatória de delito anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal. 10. Impossível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos. 12. Impossível a concessão do direito de recorrer em liberdade, se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a manutenção da segregação cautelar é idônea. 13. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJDFT. 14. Recursos de alguns apelantes conhecidos e de outros parcialmente conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na primeira fase da dosimetria da pena diante da não utilização de fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. 2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ. 3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial. 4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010